Tribunal: TJDFT
Processo: 0703191-28.2023.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ALEGAÇÃO DE CRIME IMPOSSÍVEL. IMPROCEDÊNCIA. CONSUMAÇÃO. INVERSÃO DA POSSE DA RES FURTIVA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPROCEDÊNCIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. RÉ REINCIDENTE. SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. “Sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto.” (Súmula 567/STJ).
2. “Consuma-se o crime de furto com a posse da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida da perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.” (Tema 934/STJ).
3. Para o reconhecimento do princípio da insignificância, causa excludente de tipicidade, faz-se necessário o preenchimento de requisitos de ordem objetiva, inerentes ao fato previsto como crime ou contravenção penal, e subjetiva, inerentes ao autor e à vítima. Em relação aos requisitos objetivos, podem-se citar: (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada. No que pertine aos requisitos subjetivos, deve-se analisar se o autor do fato é: a) reincidente; b) criminoso habitual; e c) militar. No caso concreto, o valor integral dos bens subtraídos mostra-se significante, pois superior a 10% (dez por cento) do salário-mínimo em vigor à época dos fatos. Além disso, a recidiva ostentada pela ré e a considerável folha de passagens por crimes contra o patrimônio revelam a reprovabilidade do comportamento e obstam o reconhecimento da insignificância da conduta.
4. “É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.” (Tema 585/STJ).
5. Impõe-se o regime semiaberto para início do cumprimento da pena à condenada à pena inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, reincidente, cujas circunstâncias judiciais lhe são favoráveis.
6. A reincidência não autoriza a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44, inc. II, do Código Penal.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.